Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante KELVIN à pena definitiva total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03; e condenou o apelante ERICK à pena definitiva total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares afrontou os preceitos legais; (ii) verificar se há lastro probatório suficiente para determinar a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o crime de Porte de Drogas para Uso Pessoal e; (iii) verificar se o processo de individualização da pena do acusado ocorreu conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a realização de busca pessoal, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imprescindível a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem situação de flagrância para justificar esse tipo de abordagem, não sendo suficiente a mera denúncia anônima ou “atitude suspeita” genericamente considerada, frisando-se, ainda, a impossibilidade de eventual descoberta posterior de objetos ilícitos na posse do indivíduo convalidarem a abordagem policial.

4. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT: “os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova”.

5. A desclassificação da conduta do art. 33 da LAD para aquela prevista no art. 28 da mesma lei demandaria prova inconteste de que as substâncias encontradas eram para uso próprio e exclusivo, ônus que compete à Defesa e não foi cumprido no caso concreto.

6. Ainda que esteja presente a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser aplicada no mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.